Tribunal: TJES
Processo: 0009115-42.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Infração Administrativa
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0009115-42.2021.8.08.0024
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL (198)
EMBARGANTE: GF DISTRIBUIDORA DE PECAS EIRELI - EPP
EMBARGADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração é cabível quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, de ofício ou a requerimento da parte, ou mesmo erro material, a teor do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2. Nega-se provimento ao recurso de embargos de declaração quando inexistentes no
decisum
os vícios previstos na legislação processual justificadores de sua oposição.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por GF DISTRIBUIDORA DE PEÇAS EIRELI – EPP contra o v. acórdão de id 2989231, em cujos termos a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, por maioria de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora Embargante, mantendo a sentença pela qual o Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, denegou a segurança postulada nesta ação mandamental.

Em seu arrazoado recursal (id 3189337), a Embargante aduz, em apertada síntese, que o v. acórdão padece de omissão, pugnando, ao final, pelo suprimento do vício com atribuição de efeitos infringentes ao recurso em apreço.

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, aqui Embargado, apresentou contrarrazões recursais no id 4410916, com registro de tese a sustentar a rejeição dos presentes aclaratórios.

É, em suma, o Relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 25/07/2023 - SEM NOTAS ORAIS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam autos de recurso de embargos de declaração oposto por GF DISTRIBUIDORA DE PEÇAS EIRELI – EPP contra o v. acórdão de id 2989231, em cujos termos a Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, por maioria de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora Embargante, mantendo a sentença pela qual o douto Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, denegou a segurança postulada nesta ação mandamental.

Em seu arrazoado recursal (id 3189337), a Embargante aduz, em apertada síntese, que o v. acórdão padece de omissão, pugnando, ao final, pelo suprimento do vício com atribuição de efeitos infringentes ao recurso em apreço.

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, aqui Embargado, apresentou contrarrazões recursais no id 4410916, com registro de tese a sustentar a rejeição dos presentes aclaratórios.

Pois bem.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção por meio dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
recorrido
,
dada a vocação meramente integrativa da espécie recursal em apreço.

A questão deduzida nas razões recursais destes embargos de declaração – qual seja, a incidência, sobre um mesmo fato gerador, de exigência tributária tanto na forma presumida, quanto na forma realmente realizada – foi oportunamente enfrentada por este douto Colegiado, que, ao se debruçar sobre a controvérsia travada nos autos, consignou, de modo expresso e suficientemente claro, que:

[...] à luz da presunção de legalidade e de legitimidade dos atos administrativos, incumbiria à Apelante o ônus quanto à desconstituição do auto de infração e do processo administrativo tributário em questão, o que, a partir da análise da prova pré-constituída nos autos, sem o subsídio de prova técnica pericial, não se afigura possível inferir,
inclusive no que concerne à alegação de
bis in idem
e de ausência de operação tributável. [id 2989231]

A toda evidência, a valoração da matéria debatida em sentido contrário aos interesses da Embargante de maneira alguma representa vício sanável pela via estreita dos aclaratórios, mas, sim, mero inconformismo da parte para com a decisão impugnada.

Corrobora o exposto a jurisprudência assente deste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante se extrai do julgamento dos embargos de declaração na apelação cível n.º 021.110.197.142, do qual foi Relator o Exmo. Sr. Desembargador Fernando Estevam Bravim Ruy:

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MERO INCONFORMISMO – INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.023 DO CPC/2015 – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.023 do CPC⁄2015, os embargos de declaração têm por objetivo sanar na decisão embargada eventual omissão, contradição, obscuridade ou erro. 2. No caso, v. acórdão embargado não padece do vício de omissão apontado pelo recorrente, uma vez que traçou de forma suficiente pelos quais este órgão colegiado entendeu que a ocupação tardia do imóvel se deu por culpa do próprio autor que deixou de adimplir com o saldo residual na data prevista. 3. As alegações do embargante se limitam ao mero inconformismo com o acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, pois seus argumentos visam tão somente a rediscussão de matérias decididas e reforma do julgado. Entretanto, é cediço o entendimento de que os aclaratórios não são meio processual adequado para que se pleiteie novo exame. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. 4. Os embargos de declaração com finalidade de prequestionamento de dispositivos legais pressupõem a existência de alguns dos vícios do art. 1.023 do CPC⁄2015, o que não foi constatado no v. acórdão guerreado. Precedentes do STJ e deste egrégio Tribunal e Justiça. 5. Recurso conhecido e improvido.

Deste modo, conclui-se que a pretensão recursal busca, sob o pretexto de sanar omissão no v. acórdão embargado, reingressar na questão de fundo da demanda a fim de rediscutir as razões que conduziram à conclusão do julgado, o que é inviável nesta estreita via recursal.

Nestes termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração e a este nego provimento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(
EXCETO VOTO VENCEDOR
)

Sessão de 25/07/2023 - Acompanho a relatoria.

Sessão: 25/07/2023

Des. Subst. José Augusto Farias de Souza:
Acompanhar
.